Tribunal: TJBA
Processo: 8148394-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148394-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PHYDIAS MARTINS NETTO

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTANA VIENA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

A6

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA MIELÓIDE DE ALTO RISCO, SUBMETIDO A TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA., NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MOROSIDADE DA OPERADORA PARA AUTORIZAR A MEDICAÇÃO.

ÓBITO DO PACIENTE. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.

ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO OFF LABEL (FORA DA PRESCRIÇÃO DA BULA). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESENTE. VALOR QUE DEVE SER FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. QUANTIA DE R$ 20.000,00 SUPORTÁVEL PELO OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DA UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A IMPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA, EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8148394-23.2022.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelantes e apelados
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e ESPOLIO DE PHYDIAS MARTINS NETTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso do
ESPOLIO DE PHYDIAS MARTINS NETTO, REFORMANDO PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça